Tribunal: TJES
Processo: 5000151-08.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-08.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELENA CARVALHO
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se pela nulidade da sentença de origem, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIDE EM QUE NÃO SE DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não versando a lide sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho e direitos sindicais, mas, sim, à existência de descontos de contribuição associativa supostamente não autorizados em benefício previdenciário de aposentadoria rural, ou seja, de natureza indenizatória pura e simples, não incide ao presente caso o art. 114, III, da Constituição Federal, ante a irrelevância da natureza sindical da entidade responsável pelos descontos, razão pela qual deve a demanda ser processada e julgada perante a Justiça Estadual.

2. Conforme decidido no Conflito de Competência nº 99.096 - SP (2008/0216429-3), da relatoria do Min. Sidney Beneti, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que são o pedido e a causa de pedir que definem a natureza jurídica da lide e, conseqüentemente, o juízo competente para dirimi-la em razão da matéria”. Assim, tendo o pedido indenizatório como causa de pedir os supostos atos ilícitos praticados pela instituição ré contra seu afiliado, por cobrança indevida, induvidosa sua natureza civil, e não trabalhista. Acresça-se, por fim, que não se discute acerca de indenização por dano moral decorrente de relação de trabalho, situação prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal. No mesmo sentido foi o julgamento, também pelo STJ, do Conflito de Competência nº 87.730/SP, da relatoria do Min. Ari Pargendler.

3. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

4. Descabida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).

É como voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.